Tribunal: TJMT
Processo: 1023419-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023419-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA LUCIA RONDON - CPF: 156.231.221-91 (APELANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
FIRMADO EM 1965
. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. PERÍCIA JUDICIAL IDÔNEA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES ORTN E IPCA.
METODOLOGIA
UTILIZADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS E NORMATIVOS ADEQUADOS
.

CONDUTA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO E
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional proposta por beneficiária de apólice de seguro de vida firmada em 1965, visando o pagamento do valor atualizado do capital segurado de Cr$ 3.000.000,00. Sentença que declarou como devido o valor de R$ 36.014,28, corrigido desde a citação válida, e condenou a seguradora ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

V
erificar se a metodologia adotada na perícia judicial para atualização do capital segurado observou critérios técnicos
e normativos adequados e

aferir se a divergência contratual enseja, no caso concreto, o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

A perícia contábil oficial observou os parâmetros técnicos usuais, aplicando a ORTN entre 1965 e 1979 e o IPCA a partir de 1980, com atualização acumulada mensal, sendo descabida a alegação de
proporcionalização
nominal dos índices, por ausência de cláusula contratual nesse sentido.

A divergência entre os valores apontados pelas partes decorre de metodologias unilaterais e sem respaldo técnico-jurídico que justifiquem a desconstituição do laudo judicial, o qual se apresenta fundamentado e coerente com os elementos dos autos.

A controvérsia acerca da interpretação e atualização contratual, desacompanhada de negativa injustificada, abuso de direito ou constrangimento ilícito, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora
não provido e
Recurso da ré parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

A ausência de cláusula contratual específica autoriza a adoção de metodologia técnica usual para atualização do capital segurado, utilizando-se a ORTN até 1979 e o IPCA a partir de 1980, com atualização acumulada mensal.

A divergência contratual fundada em critérios técnicos de apuração da indenização securitária, sem conduta abusiva ou atentado à dignidade da parte, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida
julgada parcialmente procedente para
declarar
“o valor remanescente devido à autora a título de seguro de vida de seu falecido esposo em
R$36.014,28, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices
ditados pela E. CGJ/MT
”
e
condenar a ré ao pagamento de danos morais no
montante de R$10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apelaram.

A autora alega
que o juízo a quo deixou de fixar de forma expressa os critérios técnicos que deveriam nortear a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o capital segurado, gerando insegurança jurídica e dificultando a efetiva execução do julgado.

A
ponta
incongruências entre os diversos laudos periciais apresentados nos autos, destacando que o último laudo homologado novamente incorreu em erros metodológicos, especialmente ao adotar índices de correção mistos e sem a devida fundamentação técnica.

Aduz
a necessidade de fixação expressa
do
índice de correção aplicável desde 1965 (IPCA ou outro)
, o
marco inicial da atualização e
o t
ermo inicial dos juros moratórios.

Afirma a necessidade de
complementação da prova pericial ou a realização de nova perícia técnica
.

A ré
sustenta
que o laudo pericial homologado incorreu em equívocos materiais que majoraram indevidamente o valor da indenização devida.

Argumenta que
a perita judicial aplicou integralmente os índices de correção ORTN e IPCA sem a devida
proporcionalização
, desrespeitando a técnica contábil aplicável.

Ressalta que
com base em parecer técnico de seus assistentes contábeis

o valor correto da indenização seria de R$32.899,64, e não R$ 36.014,2
8.

Insurge-se contra
a condenação ao pagamento de danos morais, por entender que eventual controvérsia contratual de natureza patrimonial não configura, por si só, violação a direitos da personalidade.

A autora apresentou Contrarrazões no Id.
293532868
e a ré no Id.
293532869
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente
A
ção, alegando ser a única beneficiária da apólice de seguro de vida n
.
3.103.450, firmada em março de 1965 entre seu ex-cônjuge, já falecido, e a ré. Após o óbito do segurado, ocorrido em
17-5-2022
, requereu o recebimento da indenização correspondente.

Afirma que a seguradora efetuou o pagamento de R$6.290,79, valor contestado por considerar irrisório em comparação ao capital segurado original de Cr$3.000.000,00. Apresentou cálculo que aponta a quantia atualizada de R$ 967.650,52.

Aduz que o laudo pericial constante dos autos adota metodologia incorreta.

Requer a condenação da ré ao pagamento de R$967.650,52 a título de indenização e R$10.000,00 por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta discrepância entre o saldo remanescente reconhecido na sentença e o valor efetivamente devido, pois não teria ocorrido a
proporcionalização
na aplicação do índice de correção monetária ORTN.

Afirma que
“
esse equívoco refletiu no percentual aplicado pela Perita sobre o valor do capital segurado em junho de 1965, ocasionando, assim, uma majoração no valor que, de fato, perfaz a responsabilidade dessa Cia de Seguros perante a parte exequente
”
.

Postula a alteração do saldo remanescente para R$32.899,64.

Defende a inexistência de danos morais, por não haver recusa indevida no pagamento do seguro.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar

“o valor remanescente devido à autora a título de seguro de vida de seu falecido esposo em R$36.014,28, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E.
CGJ/MT
”

e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Consta dos autos que, em
11-9-2024
, foi proferido acórdão que acolheu preliminar, deu provimento ao recurso, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que fosse nomeado novo perito para apuração da quantia devida à autora, com correção desde a contratação e incidência de juros no período de mora.

Com o retorno do feito, foi realizada nova perícia contábil, datada de
2-12-2024
, que, ao responder aos quesitos formulados pela ré, esclareceu

(Id
.293529427)
:

“
(...).
2. Quais índices de correção monetária foram utilizados pela Seguradora para a atualização do capital segurado? Resposta:
Conforme o cálculo apresentado pela Seguradora ID 130897531, foram utilizados os seguintes índices de correção monetária ao longo dos anos:

• ORTN de 06/1965 a 03/1986

• OTN de 04/1986 a 02/1989

• BTN de 03/1989 a 03/1991

• BTN/TR de 04/1991 a 09/1996

• IPCA/IBGE de 10/1996 a 01/2023

(...).
5. O índice de correção monetária utilizado pela Seguradora possui consonância com o índice praticado para este tipo de produto? Resposta: Não completamente. Embora a Seguradora tenha utilizado os índices nos períodos citados no Quesito 2, há equívocos em alguns períodos
(...).
Uma vez que o contrato não prevê um índice específico para atualização monetária, deve ser utilizado um índice reconhecido e amplamente utilizado na prática financeira do Brasil. O IPCA é o índice oficial de inflação e é frequentemente utilizado para a correção de valores em contratos, incluindo
seguros. Sendo assim, deve ser utilizado a ORTN de 06/1965 até 12/1979 e o IPCA desde a sua criação em 01/1980 até 04/2023
”
.

Quanto à metodologia, a perita esclareceu:

“
Base inicial do capital segurado: Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) na data de 11/06/1965. Índices de correção monetária: de 11/06/1965 a 31/12/1979 a ORTN e de 01/01/1980 a 11/04/2023 o IPCA. Cálculo acumulado: Atualização do capital mês a mês, respeitando os índices mensais.

A Planilha I em anexo apresenta o resultado do cálculo:
Após atualização completa, considerando o período de 1965 a abril de 2023, o valor devido corrigido e ajustado pelos índices solicitados pela Autora alcança o importe de R$ 34.642,35 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais, trinta e cinco centavos). Foi pago o valor de R$ 6.290,79 conforme ID 121692058, sendo assim, a diferença apurada é no importe de R$ 28.351,56 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais, cinquenta e seis centavos) em 11/04/2023
.

A Planilha abaixo demonstra a diferença apurada do valor segurado, corrigido desde a data de 11/04/2023 até 28/11/2024 pelo índice IPCA/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, vejamos:
”

Após emitiu
à
seguinte conclusão:

“A análise pericial realizada nos autos do processo no 1023419- 23.2023.8.11.0041, envolvendo a autora Regina Lucia Rondon e a requerida Sul América S.A., constatou que houve inconsistências nos índices de correção monetária aplicados pela seguradora. Com base na apólice contratada em 1965, a correção monetária adequada (ORTN até 1979 e IPCA a partir de 1980) indicou que o valor atualizado do seguro na data do pagamento era de R$ 34.642,35, enquanto a seguradora efetuou o pagamento de apenas R$ 6.290,79. Dessa forma, foi apurada uma diferença de R$ 28.351,56 em 11/04/2023. Essa diferença foi atualizada pelo índice IPCA e acrescida de juros de mora simples à taxa de 1% ao mês, conforme deferido judicialmente.
Após essas atualizações, o valor devido até 28/11/2024 alcança o montante de R$ 36.014,28 (trinta e seis mil, catorze reais, vinte e oito centavos), devendo ser este o valor reconhecido como devido à parte Autora”.

Em resposta à impugnação da ré, a perita
elucidou

(Id.293529443)
:

“
A Executada, Sul América S.A., argumenta que os índices de correção monetária ORTN e IPCA foram
aplicados de forma integral nos cálculos apresentados no Laudo Pericial.

Manifestação da Perita: Razão não acompanha a Executada, uma vez que não há qualquer previsão contratual determinando a aplicação do índice de forma
prorata
nominal. Diante da inexistência de previsão expressa, e em observância às normas contábeis e periciais aplicáveis, o critério adotado no Laudo Pericial foi a atualização do valor de forma integral, respeitando os índices econômicos pertinentes e a metodologia usualmente empregada para garantir a correta reposição do valor devido
”
.

Analisando o conjunto probatório e os elementos técnicos constantes dos autos, verifica-se
observou os parâmetros técnicos adequados, utilizando ORTN até 1979 e IPCA/IBGE a partir de 1980, com atualização mensal, resultando em R$ 34.642,35 em 2023, acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, totalizando R$ 36.014,28.

Não se
identificam
falhas técnicas nem equívocos metodológicos que comprometam a confiabilidade do laudo. A divergência das partes quanto ao valor decorre de documentos unilaterais, desprovidos de força probatória suficiente para afastar a perícia judicial.

No que concerne à indenização, para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão
do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp1660152/SP).

O inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano moral. É indispensável demonstrar conduta abusiva ou lesão à dignidade da parte, o que não se evidencia no caso.

Apesar da necessidade de revisão judicial dos cálculos, não há indício de que a ré tenha extrapolado os limites da controvérsia patrimonial ou submetido a parte autora a situação humilhante.

Dessa forma,
deve ser afastada
a condenação por danos morais pela ausência dos requisitos legais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO AO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo se demonstrada ofensa à honra ou sofrimento extraordinário.
[...].
(N.U 1001829-15.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
publicado
no DJE 14/03/2025)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da ré

apenas
para afastar a
condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se
inalterada
a sentença
nos demais pontos
.
Nego provimento ao Recurso da autora
e deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025